Tribunal: TJDFT
Processo: 0749642-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EVERARDO RIBEIRO GUEIROS FILHO (Autor/Agravado) contra r. decisão que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento interposto por LEANDRO AUGUSTO BARBOSA ESPINOSA, pela superveniente prolação da sentença nos autos principais. Aduz o Embargante que a r. decisão teria sido omissa quanto à fixação de honorários advocatícios em seu favor, em contrariedade à determinação do art. 85, § 10, do CPC, de que “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. Requer, assim, seja sanado o vício apontado, para se condenar o Embargado/Agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. É a suma dos fatos. Decido. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. No caso, o Embargante aponta omissão na r. decisão recorrida quanto aos honorários advocatícios, contudo, tais verbas de sucumbência não são aplicáveis aos agravos de instrumento interpostos contra decisão que aprecia tutela de urgência, ainda que tenha havido perda superveniente do objeto, como no caso. O §10 do art. 85 do CPC, ao dispor que “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”, estipula regra de distribuição dos ônus da sucumbência, que não se confunde com o regramento a respeito do próprio cabimento da verba honorária. Segundo o art. 85, caput e § 1o, CPC, são devidos honorários advocatícios na sentença, bem como na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. Em sede de recurso, a previsão legal cinge-se à majoração dos honorários advocatícios (§ 11 do art. 85), pressupondo-se haver prévia condenação na verba de sucumbência desde a origem (nesse sentido: STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1714418/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021). Não sendo cabível, pois, condenação em honorários advocatícios no agravo de instrumento interposto, não há que se falar em omissão no decisum. À vista do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ex vi do art. 1.024, § 2o, do CPC. I. Brasília, 30 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator